Tribunal: TJPA
Processo: 0805883-93.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805883-93.2021.8.14.0000

PACIENTE: NIVALDO VIANA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BAIÃO

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº 0805883-93.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE:
DOUGLAS CARVALHO ROSA
(
OAB
-ES
17.877
, OAB-TO 5805)

PACIENTE:
NIVALDO VIANA BARRETO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO-PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
00002603- 34.2018.8.14.0007

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA.
OS LEGIS
. ACOLHIMENTO
.
MÉRITO.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Afigura-se improcedente o pleito de revogação da prisão cautelar, porquanto necessária para
garantia da ordem pública,
da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal,
diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, evidenciada pelo seu modo de agir e seu estado de fuga desde o ano de 2015.

3.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo advogado Douglas Carvalho Rosa (
OAB-ES 17877, OAB-TO 5805)
, em favor de
Nivaldo Viana Barreto
, nos autos do processo nº
00002603- 34.2018.8.14.0007

perante o Juízo da Vara Única de Baião-PA, pela prática, em tese, do delito tipificado no art.
121, parágrafo 2º, Inciso II e IV do Código Penal.

Alega o impetrante, em síntese, ausência de motivação idônea para a decretação e manutenção de sua custódia cautelar.

Aduz que a
prisão acautelatória se apoiou em fundamento abstrato, servindo como antecipação automática da prisão.

Por esses motivos, apresenta no pedido o seguinte:

“Isto posto, comprovado o constrangimento ilegal da liberdade de ir e vir do paciente, face a existência de requisitos para a Manutenção da Prisão do impetrante, assim como para apreciação do pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como a ausência de justa causa e o flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência,
requer
a V. Exa.
a concessão da ordem de
habeas corpus
, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor do paciente NIVALDO VIANA BARRETO
, que se pede por ser de
Direito
e Justiça
”.

Anexou documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que, indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados pelo magistrado
a quo
(Id nº 5578722
)
, o
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opinou pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o breve relatório.

VOTO

Inicialmente a despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Nivaldo Viana Barreto.

Ressalto que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“(...) acusado não se enquadra nos requisitos do artigo 318 do Código de Processo Penal, portanto, o acusado não se encaixa em nenhum requisito que possibilite a substituição de sua prisão preventiva, bem como não existe nenhuma ilegalidade em sua prisão.

A Resolução 62/2020 do CJN recomendou medidas sobre o ingresso de pessoas no sistema prisional ante a gravidade da pandemia de COVID-19, que assola a humanidade. Tal recomendação excepciona a casos sem violência ou grave ameaça a pessoa, possibilidade de responder ao processo em liberdade e
no presente caso, estamos diante de um caso de violência ou grave ameaça.

Verifico que o decreto de prisão demonstrou a imprescindibilidade da medida extrema, pela presença dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP
, devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, uma vez que após o homicídio ocorrido em 25/08/2015, o acusado evadiu-se do local do crime.

O acusado teve a sua prisão preventiva decretada em 24/09/2015 e se encontrava foragido, sendo cumprido o mandado de prisão em 17/04/2021.

Portanto, em que pese a alegação da defesa de que estão ausentes os requisitos da decretação preventiva, verifico que tal alegação não merece prosperar, uma vez que após o crime o acusado evadiu-se do distrito da culpa, havendo, no presente caso, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, evitando-se assim que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos, se fazendo imprescindível a manutenção da prisão do acusado.

Considero que a prisão está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautela ora questionada,

sem atrito com os preceitos constitucionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e a correta instrução (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e

319).

O processo está tramitando regularmente, de forma adequada à sua complexidade, encontrasse aguardando realização de audiência e não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão.

Ante o exposto, sem maiores considerações
, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE NIVALDO VIANA BARRETO PREGO, fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, uma vez que presentes os requisitos autorizadores da decretação/manutenção da prisão, conforme mencionado.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Baião/PA 18 de maio de 2021
”.

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar, fundamentadamente, a

garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva do acusado se encontra devidamente justificada, posto que foi mantida sob
fundamento no perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, uma vez que após o crime, evadiu-se do distrito da culpa.

A propósito, ressalto que o processo originário somente retomou seu curso natural com o efetivo cumprimento do mandado de prisão que se deu em 17/04/2021,
aguardando-se o recambiamento já solicitado à Secretaria de Segurança Pública e a competente audiência.

N
esse contexto, tenho como inexistente o constrangimento ilegal alegado, sendo a manutenção
da custódia cautelar
calcada em elementos concretos do caso, e considerando
, ainda,
a inadequação da substituição da prisão
por
medidas cautelares
diversas, impondo-se, por certo, a manutenção da segregação cautelar.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
, conheço do
habeas corpus
e, denego-o.

Belém, 27 de julho de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

Relator

Belém, 30/07/2021